Tribunal: TJES
Processo: 5002049-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
TUTELA DE URGÊNCIA
– ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL –
INCAPACIDADE
PARA O TRABALHO
COMPROVADA – PAGAMENTO DE ALIMENTOS CIVIS
DEVIDOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1
.
Nas hipóteses de lesão ou outra ofensa à saúde, a indenização ao ofendido corresponderá às despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que tenha sofrido. Caso a lesão ou ofensa a saúde provoque perda ou redução da capacidade laborativa, a indenização incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para o qual o ofendido se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
.

2.
Nas ações de indenização fundadas em lesão ou ofensa à saúde é possível, em princípio, o deferimento de tutela de urgência para que seja assegurada à vítima a reparação dos danos sofridos antes do julgamento definitivo do pedido indenizatório. Para tanto, é necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

3
.
Evidenciado
que o acidente foi causado por culpa d
os réus,
impõe-se o deferimento da tutela de urgência para fixação dos alimentos civis, conforme artigos 186, 927 e 948, inciso II,
todos
do Código Civil.

4.
Agravo de instrumento
provido
.
Embargos de declaração prejudicados.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2
ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
D
AR
provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto
do
Eminente Relator.

V
itória/
ES
,
________
d
e

________
de
20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002049-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOUGLAS GONCALVES GARCIA

AGRAVADO: LEVTRANS TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
TUTELA DE URGÊNCIA
– ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL –
INCAPACIDADE
PARA O TRABALHO
COMPROVADA – PAGAMENTO DE ALIMENTOS CIVIS
DEVIDOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1
.
Nas hipóteses de lesão ou outra ofensa à saúde, a indenização ao ofendido corresponderá às despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que tenha sofrido. Caso a lesão ou ofensa à saúde provoque perda ou redução da capacidade laborativa, a indenização incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para o qual o ofendido se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
.

2.
Nas ações de indenização fundadas em lesão ou ofensa à saúde é possível, em princípio, o deferimento de tutela de urgência para que seja assegurada à vítima a reparação dos danos sofridos antes do julgamento definitivo do pedido indenizatório. Para tanto, é necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

3
.
Evidenciado
que o acidente foi causado por culpa d
os réus,
impõe-se o deferimento da tutela de urgência para fixação dos alimentos civis, conforme artigos 186, 927 e 948, inciso II,
todos
do Código Civil.

4.
Agravo de instrumento
provido
.
Embargos de declaração prejudicados.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2
ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
D
AR
provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto
do
Eminente Relator.

V
itória/
ES
,
________
d
e

________
de
20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002049-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS GONÇALVES GARCIA

AGRAVADOS: LEVTRANS TRANSPORTES LTDA. E CLAUDEMIR ZUQUI

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Nas hipóteses de lesão ou outra ofensa à saúde, a indenização ao ofendido corresponderá às despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que tenha sofrido (CC, art. 949).

E
se da ofensa resultar perda ou redução da capacidade laborativa, a indenização incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para o qual o ofendido se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu (CC, art. 950).

A

jurisprudência
pátria
admite o deferimento d
a
medida liminar para o pagamento de alimentos civis
a título de reparação de danos causados por ato ilícito,
nos termos do art. 948, II do CC,
nas hipóteses em que estiverem presentes os requisitos para a tutela de urgência,
previstos

n
o art. 300 do CPC.

Assim, o deferimento de tutela de urgência que obrigue o ofensor – ou seus sucessores – ao pagamento de pensão indenizatória depende da presença de elementos que evidenciem o nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano e, ainda, a incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho.

N
esse sentido
destaco os seguintes precedentes
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL E DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO RÉU. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO QUE SATISFAZ O PRECEITO DO ART. 1.016 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DERRUIR A VERBERADA CARÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO PARA FINS DE ISENÇÃO DO PREPARO. MÉRITO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA REVOGAR A TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. REQUISITOS APREGOADOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTORA QUE, EM RAZÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO, RESTOU INCAPACITADA PARA O TRABALHO. ELEMENTOS DE PROVA ATÉ ENTÃO AMEALHADOS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DO SINISTRO POR CULPA EXCLUSIVA DO AGRAVANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. OUTROSSIM, PENSIONAMENTO EM QUESTÃO QUE NÃO É FIXADO COM BASE NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE, TENDO COMO PARÂMETRO A RENDA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO QUE SE MOSTRA ADEQUADA NO CASO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. AGRAVANTE QUE PRETENDE A REVERSÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELA COLEGIADA. PERDA DE OBJETO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”

(TJ-SC – AI: 50344198320218240000 - Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5034419-83.2021.8.24.0000, Segunda Câmara de Direito Civil, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 18/11/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL – ART. 300 DO CPC/15 – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – DEFERIMENTO.

Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Deve ser deferida a tutela de urgência, para que seja fixada pensão mensal em favor daquela, quando demonstrada a sua incapacidade laboral por tempo indeterminado em decorrência do acidente de trânsito noticiado nos autos.”

(TJ-MG – AI: 10000191701374001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020)

“
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Tutela de urgência. Pensão mensal provisória.

1. Pressupostos necessários à concessão da medida antecipatória inequivocamente demonstrados.

2. Prova robusta da ocorrência do acidente, bem como dos danos e da incapacidade física e mental dele decorrentes, que acometeram o agravado.

3. Verossimilhança das alegações do agravado, quanto à responsabilidade civil pelo resultado do sinistro, evidenciada pela narrativa do agravante sobre a dinâmica do acidente.

4. Perigo da demora comprovado pela impossibilidade da vítima, desde a data do acidente, de prover as despesas necessárias para sua sobrevivência, de sua esposa e de seus três filhos menores.

5. Manutenção da decisão agravada. Recurso improvido.”

(TJ-SP – AI: 22099289820168260000 SP 2209928-98.2016.8.26.0000, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 07/06/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2017)

As provas reunidas
sugerem
que o acidente
de trânsito ocorrido em
12/07/2023

foi causado por culpa de C
laudemir Zuqui
, que conduzia um veículo
de propriedade de L
evtrans Transportes
L
TDA
.,
eis que invadiu a contramão e colidiu com o veículo conduzido pelo agravante.

O Boletim de Acidente de Trânsito
anexado aos autos (
id. 7341887)
,
confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, descreve
detalhadamente a
dinâmica do
sinistro
, atesta
ndo

o seguinte:

“
No dia 12/07/2023, por volta das 10:30h a equipe foi acionada pela C3R a qual informou ocorrência de acidente do tipo colisão frontal, com vítima ferida, na BR 101, na altura do KM 390 sentido decrescente, município de Rio Novo do Sul – ES.
São os veículos, condutores e passageiros: V1 – SCANIA/T113 H 4X2 360, placa IGI0I72, condutor CLAUDEMIR ZUQUI (Ileso). V2 – FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, placa MRR4E22, condutor DOUGLAS GON
Ç
ALVES GARCIA (Lesões graves).
V3 – FORD/FIESTA 1.6 FLEX, placa MSB3H35, condutor JOÃO BOSCO DE SOUZA (lesões leves). O tempo estava aberto e claro, a pista estava seca, havia sinalização vertical e horizontal em bom estado de conservação, não foram identificados buracos e defeitos significantes na via e o limite de velocidade regulamentado para a via era de 60Km/h. As fotografias neste boletim exibem as dimensões dos danos ocasionados. Ao chegar no local, a equipe da Eco 101 já se encontrava no local.
O
condutor de V2 estava sendo socorrido pelo corpo de bombeiros e não teve condições de realizar o teste de etilômetro. O Condutor de V1 e V3 estava no local e realizou o teste de etilômetro, cujo resultado não acusou ingestão de álcool. Com base na análise das evidências materiais identificadas, infere-se a seguinte sequência de episódios: No momento 1, V1 tinha acoplado um semireboque
(sic)
de placa MPR3B58 e transitava pela rodovia BR 101 Km no sentido decrescente Rio Novo do Sul ES X Vitória ES, V2 e V3 seguia no sentido contrário, crescente Vitória ES X Rio Novo do Sul ES. No momento 2, V1 invadiu a contramão atravessando a via por completo. No Momento 3, V2 colidiu na frente de V1 e foi arremessado para fora da via. No momento 4, V3 que trafegava atrás de V2 no mesmo sentido de V2, colidiu na lateral de V1 e parou dentro da via no sentido crescente. No momento 5, V1 parou com o caminhão trator virado para fora da via e com o semirreboque
(sic)
dentro da via no sentido crescente.
Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a invasão da contramão de direção por V1.
A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. O veículo V1 foi entregue ao responsável Sr CLAUDEMIR ZUQUI, condutor do veículo. O veículo V2 foi encaminhado ao pátio contratado (RCA Cachoeiro), em razão de Licenciamento Vencido. O veículo V3 foi entregue à proprietária e e
s
posa do condutor João
B
osco de souza, a senhora Roseli Costa. Foi encontrado
(sic)
marcas de frenagens compatíveis com os pneumáticos de V1. O condutor de V3 Sr João Bosco de Souza não possu
í
a CNH e portava uma arma de fogo ilegal dentro da mochila que carregava junto ao corpo durante o atendimento do SAMU, desta forma a equipe acompanhou o condutor até o pronto atendimento de Rio Novo do Sul ES e após liberação médica encaminhou o condutor até
a
delegacia de Itapemirim para que fossem tomadas as providências cabíveis. Velocidade da via 60 Km/h. Local preservado. Compareceram ao local: - a equipe da eco 101, - a equipe do SAMU.- a equipe do corpo de bombeiros.” -
destaquei

A
cresça-se que não
há nos autos nenhum elemento de prova que demonstre que
o agravante
tenha
contribuído
para ocorrência do acidente.

Averbe-se
que o boletim de ocorrência não foi lavrado apenas com base nas declarações prestadas pelos envolvidos mas, sim, na apuração realizada pela Polícia Rodoviária Federal no local do acidente, gozando, portanto, de presunção
relativa
de veracidade.

Noutra parte, d
e acordo com os laudos médicos de id. 7341894 e 7341895, o agravante
sofreu fratura
s
exposta
s
n
o punho direito,
n
a patela direita
(joelho)
– multifragmentar, fratura
n
a escápula esquerda
(ombro)
e fratura do acetábulo esquerdo
(quadril)
e
foi
submetido a procedimentos cirúrgicos
com a
colocação de placas de metal
, necessitando de nov
as cirurgias para sua completa recuperação
.

E consoante o
atestado
médico
de id. 7341896, datado de 02/10/2023,
o recorrente
encontra-se afastado do trabalho por 150 (cento e cinquenta) dias,
estando
impossibilitado de exercer qualquer atividade
profissional.

O
s artigos 186 e 927 do Código Civil disciplinam o dever de indenizar
daquele que por
ação ou omissão voluntária, negligência
ou
imprudência, causar dano a outrem,
desde que
comprovada a
existência de
nexo causal entre o
dano
e a conduta do
agente
.

Na hipótese, a plausibilidade do direito alegado na inicial
está comprovada
, pois os documentos anexados
aos
autos demonstram a existência d
e

nexo
de causalidade
entre
a
s lesões do agravante

e a conduta
imprudente
praticada pelo
agravado
C
laudemir Zuqui
, que conduzia um veículo
de propriedade de L
evtrans Transportes
L
tda
..

E

prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que o
proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito
(AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Nessas circunstâncias, a antecipação dos efeitos da tutela pode ser deferida, ainda que exista perigo de ir
r
eversibilidade da medida. Isto porque a garantia de subsistência do agrava
nte
deve prevalecer frente ao suposto risco de, revogada a medida, os valores pagos não serem restituídos.

Os documentos anexados
aos
autos, com relevo
as notas fiscais de prestação de serviços (id. 7341904, 7341904 e 7341904)
, comprovam que
o recorrente
auferia,
como empresário individual,
um rendimento mensal
de
R$ 4.727,49 (quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos),
pagos pela

tomadora M
i
llenium Comercial L
tda
. (CNPJ nº 02.632.609/0001-09)
.

Importante consignar
que, por se
r o agravante
empresário individual, que exerce em nome próprio uma atividade empresarial,
o
valor apurado nas notas fiscais juntadas é recebido integralmente p
or ele
sem a dedução de qualquer salário, aluguel ou tributo.

Além disso, conforme exposto em réplica, como atua como representante comercial,
o agravante recebe apenas quando há o pagamento dos produtos pelos clientes, o que explica a emissão de
uma nota no valor de R$ 4.781,27 (quatro mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos) para a empresa Milenium Comercial L
tda
.

um mês após o acidente.

E porque está impossibilitado por tempo indeterminado
para
exercer seu trabalho,
seja em
razão
de sua
incapacidade física,
seja em razão
da perda total do
veículo objeto de trabalho
(id. 7341909)
, faz jus
à percepção de pensão mensal provisória
em
quantia que recebia
em sua atividade laborativa
.

P
or essas razões,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência

postulada
para
determinar que
os
agravados promovam o pagamento de pensão mensal em favor do agravante no valor de
R$ 4.727,49 (quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos)
, a ser pago até o dia
0
5 (cinco) do mês subsequente ao vencido,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Julgo prejudicados os embargos de declaração opostos no id. 7887322.

É como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)